Tribunal: TJMT
Processo: 1043821-57.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043821-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERA LUCIA PEREIRA LOPES - CPF: 000.736.211-02 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DIGITAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL – REGULARIDADE DA AVENÇA COMPROVADA – VALOR CREDITADO EM CONTA DO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA ADMITIDA PELO ART. 3º, INC. III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 28/2008 – INSTRUMENTO CONTRATUAL EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 6º, INC. III, DO CDC – VALIDADE RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO E DANO MORAL –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

A ausência de instrumento contratual físico não compromete, por si só, a validade da contratação eletrônica, principalmente quando há nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, em conformidade com os requisitos legais.

A contratação por meio digital, especialmente nos moldes autorizados pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008, pode ser demonstrada por meio de documentos eletrônicos idôneos, como extrato de operação contendo endereço de IP, dados de geolocalização, imagem facial (selfie) do contratante e efetiva transferência dos valores à conta de titularidade do autor.

A ausência de prova documental da alegada deficiência visual total da parte autora impede o reconhecimento de eventual vício de consentimento, sobretudo quando verificada a regularidade da contratação, com observância dos deveres de informação previstos no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A simples alegação de desconhecimento da contratação não afasta a higidez do contrato, tampouco enseja dano moral ou repetição de indébito, quando comprovada a regularidade da operação e a ausência de conduta abusiva ou fraudulenta por parte da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VERA LUCIA PEREIRA LOPES visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato e Indenização por Danos Morais n. 1043821-57.2025.8.11.0041, movida em face do BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão decorrente da assistência judiciária. (Id. 331206390).

Em suas razões de Id. 331206391, a parte apelante sustenta que: i) é pessoa com deficiência visual total (cegueira) e, portanto, não teria lido ou compreendido o conteúdo do contrato, circunstância que violaria os princípios da informação adequada e do consentimento válido, previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e na Lei Brasileira de Inclusão (LBI); ii) o contrato eletrônico careceria de acessibilidade necessária à sua condição, faltando-lhe leitura assistida, presença de testemunhas ou outros mecanismos que assegurem a ciência do conteúdo contratual e iii) não houve comprovação legítima da contratação pelo banco recorrido, inexistindo gravações ou prova do consentimento da autora, sendo, portanto, indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, que é sua única fonte de renda.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja declarada a inexistência da relação contratual com a repetição do indébito dos valores descontados indevidamente, em dobro, além da reparação pelos danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
331206394
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Vera Lúcia Pereira Lopes contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou totalmente improcedente a ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em que se pretendia a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio digital, sob o fundamento de que a parte autora não reconhece a contratação.

A recorrente sustenta, em síntese, que é pessoa com deficiência visual total (cegueira), o que comprometeria sua capacidade de compreensão e manifestação válida de vontade no âmbito da contratação eletrônica, além de alegar a inexistência de mecanismos de acessibilidade aptos a assegurar a higidez do negócio jurídico.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2º e 3º do CDC.

Também não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição financeira requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Dessa maneira, a situação fática narrada pelas partes deve ser interpretada com fulcro na vulnerabilidade ínsita às relações de consumo, consectário lógico da hipossuficiência que acompanha o consumidor. Conforme lição de Luiz Antônio Rizzatto Nunes, a vulnerabilidade
"é o conceito que afirma a fragilidade e econômica do consumidor e também técnica" (
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1º ao 54), São Paulo: Saraiva, 2000, p. 123/4).

Essa constatação, contudo, não implica no automático reconhecimento das pretensões defendidas pela requerente, na medida em que a presunção da situação de vulnerabilidade técnica e informacional impõe o escorreito estudo da conduta da instituição financeira na contratação, particularmente no que tange ao dever de informação ( CDC, art. 6º, inc. III).

Nem mesmo a constatação de que se está diante de contrato de adesão impõe, isoladamente, a declaração de abusividade na conduta da instituição financeira na consecução da relação contratual, sendo certo que se trata de técnica lícita de negociação jurídica na sociedade massificada de hoje. Não se pode olvidar que, ao celebrar contratos dessa natureza, a parte consumidora tem a opção de recusar o negócio, devendo-se analisar caso a caso a existência de cláusulas abusivas ou potestativas passíveis de invalidação.

Feitas essas considerações preliminares, vê-se, a partir do estudo da prova documental trazida à baila, que as partes efetivamente celebraram contrato de empréstimo consignado.

No caso em debate, a sentença merece ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
a contratação se deu de forma regular, tendo a instituição financeira se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus probatório ao trazer aos autos o contrato assinado pela parte autora, ainda que pela via digital/eletrônica, bem como o envio da CCB para o e-mail cadastrado, envio de token de autenticação para o número de celular também previamente cadastrado, validação da identidade por meio de selfie comparativa com o documento oficial apresentado, demonstrativo da operação que contempla o registro do endereço do IP, a geolocalização, os dados e a captura de selfie do cliente, além da confirmação de dados e da contratação por biometria facial (Id. 331206382).

Inconteste, ainda, que o numerário foi efetivamente disponibilizado em conta bancária de titularidade da autora/apelante.

Importante destacar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer laudo médico, atestado clínico, exame oftalmológico ou documento hábil a comprovar a alegada deficiência visual total, limitando-se a mencioná-la de forma abstrata. Ausente, portanto, prova mínima da incapacidade ou da alegada hipossuficiência cognitiva, conforme corretamente concluiu o Juízo sentenciante.

Assim, diante dos documentos trazidos aos autos, não há dúvidas que o consumidor foi informado sobre o serviço contratado, em total consonância com o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em prática abusiva.

Esse tipo de contratação (eletrônica) é plenamente válida, como se verifica pelo art. 3º da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008:

“Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico
e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.”

Assim, comprovado que os descontos foram realizados no exercício regular de direito da instituição bancária, não há que se falar em indébito ou dano moral indenizável, incidindo, em última análise, o disposto no inciso I, do artigo 188, do Código Civil, segundo o qual não podem ser considerados ilícitos os atos
"praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido".

A simples alegação de desconhecimento do contrato, sem prova mínima do vício de consentimento ou de fraude, não gera, por si, direito à indenização moral, como também já consolidado na jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR APLICATIVO. CONTRATO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, cinge-se a controvérsia acerca da pretensão da parte recorrente em ver reconhecida a nulidade da contratação realizada entre as partes. 2. Preambularmente, não há dúvida de que a referida lide, por envolver a discussão acerca de falha na prestação de serviços, é regido pela ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297, STJ, para impor a instituição financeira o ônus de provar. 3. Há nos autos contrato digital junto de documentos que comprovem o repasse do valor contratado à parte autora, sem que haja impugnação da sua titularidade. 4. Assim, o contrato firmado acompanha “selfie” (foto da autora capturada no momento de requisição da contratação) para reconhecimento facial, geolocalização e dados pessoais, requisitos necessários para concretude do negócio jurídico em questão. Desse modo, o contrato encontra-se assinado eletronicamente. 5. Nesse contexto, conclui-se que a parte apelante tinha ciência dos termos do contrato questionado na demanda, bem como da modalidade contratada. 6. Desta forma, restando comprovada a regularidade da avença, não há que se falar em declaração de nulidade contratual, repetição do indébito, tampouco, indenização por danos morais. 7. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-PI - Apelação Cível: 0800107-23.2022.8.18.0047, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 10/03/2023, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026